Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A preclusão visa garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas.

2. O § 5o do art. 527 do Código de Processo Civil confere tratamento estrito à alegação de excesso de execução em sede de cumprimento de sentença, ao estabelecer que, caso o devedor não tenha apontado ou “apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.

3. Por interpretação do § 5o, art. 525, não há razão para permitir ao magistrado que analise o excesso sem que ao menos o devedor tenha impugnado os cálculos no momento que lhe cabia fazê-lo, por força do efeito da preclusão.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.